Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701678-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VANUZA MARIA DE LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que forneça tratamento domiciliar (home care 24h) à agravada Maria Augusta de Lima (82 anos, com diagnóstico de Alzheimer), com médico, enfermagem, medicação e materiais necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 60.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) não se aplica a ela o CDC, por se tratar de plano de saúde na modalidade autogestão; 2) o fato de uma pessoa precisar do auxílio de um cuidador, não significa que ela necessite de internação domiciliar, com cuidados específicos de enfermagem, e sim, de um colaborador; 3) a situação da beneficiária foi classificada como de baixa complexidade, de modo que ela só teria assistência domiciliar de 6 horas, todavia, devido ao quadro clínico fragilizado em jejunoterapia, a GEAP liberou assistência de 12 horas para ela; 4) o próprio médico assistente solicitou a prorrogação para manutenção do Programa de Atendimento Domiciliar 12h até dez/2021, considerando o quadro evolutivo benéfico da beneficiária; 5) não há urgência que justifique a tutela concedida, pois o home care continuava sendo prestado, no entanto, com tempo reduzido de técnico de enfermagem; 6) não está obrigada a custear tratamento cuja exclusão decorre da Lei e do Rol da ANS. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para afastar a obrigação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o Relatório Médico de ID 108376802 do processo originário (elaborado por médica da Secretaria de Saúde do DF) indica a necessidade de acompanhamento profissional da agravada por equipe multidisciplinar em domicílio, por 24 horas, não cabendo ao plano de saúde interferir nessa prescrição com base em ausência de previsão no contrato ou no rol da ANS. Nesse sentido: “(...) 1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde. 2. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, é abusiva a recusa de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para a patologia objeto da cobertura.” (Acórdão 1372979, 07119081220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator